Tribunal: TJDFT
Processo: 0003271-12.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PRESUNÇÃO DE QUE DEVERIA SABER DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. CONDIÇÃO DE QUEM OFERECE. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE PENA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. PENA ADEQUADA. INCIDÊNCIA DE DUAS ATENUANTES. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de receptação culposa se tipifica quando o agente não tomou os cuidados necessários do homem médio ao receber um bem, cuja origem ilícita se pressupõe deva saber, em razão das circunstâncias fáticas (artigo 180, § 3o, do Código Penal).
2. Não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150).
3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência tem proposto para a valoração quantitativa de cada circunstância judicial a aplicação do coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
4. A redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de atenuantes ou agravantes, deve guardar consonância com o critério de aplicação da fração de 1/6 (um sexto), majoritariamente adotado pela jurisprudência pátria. Contudo, deve também guardar proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente das circunstâncias judiciais, com respeito à hierarquia de gravidade escalonada entre as fases. Pena atenuada em maior proporção.
5. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena corporal. Readequação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.